Tribunal: TJES
Processo: 0000171-31.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000171-31.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HOTUR HOTEIS E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação por danos materiais e morais decorrentes de interrupção do serviço.

A embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à (i) ausência de comprovação do dano moral à pessoa jurídica e à (ii) aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 para o cálculo dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão foi omisso quanto à análise da prova do dano moral; e (ii) se a nova redação do art. 406 do Código Civil, promovida pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece a taxa SELIC como índice para juros e correção, deve ser aplicada imediatamente ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão quanto ao dano moral. O acórdão consignou expressamente que a necessidade de hóspedes deixarem o hotel da parte autora, em virtude da falha no serviço, configura abalo moral à pessoa jurídica, afetando sua imagem e credibilidade.

5. Reconhece-se a omissão no que tange aos consectários legais. A matéria é de ordem pública e a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 tem aplicação imediata aos processos em curso. Impõe-se, assim, a adequação do julgado ao novo regramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração parcialmente providos para, sanando a omissão, determinar que sobre o valor total da condenação incida, a partir do evento danoso, exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:
"1. A Lei nº 14.905/2024, por versar sobre consectários legais de natureza processual e material, possui aplicação imediata aos processos em curso. 2. A partir da vigência da referida lei, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva para a atualização de débitos e incidência de juros de mora em condenações judiciais cíveis, nos termos do art. 406 do Código Civil".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, nos autos de apelação cível interposta pela ora embargante, negou provimento ao recurso.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa acerca da inexistência de comprovação de danos morais, bem como acerca da imediata aplicação da Lei 14.905/24.

Contrarrazões no id. 14402897 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000171-31.2019.8.08.0021

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADA: HOTUR HOTEIS E TURISMO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, nos autos de apelação cível interposta pela ora embargante, negou provimento ao recurso.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa acerca da inexistência de comprovação de danos morais, bem como acerca da imediata aplicação da Lei 14.905/24.

Contrarrazões no id. 14402897 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Acerca da primeira tese alegadamente omissa, este Colegiado, em oportunidade pretérita, consignou que, de forma clara, que a situação versada nos autos fora apta a ocasionar abalo extrapatrimonial para a pessoa jurídica requerente, notadamente ante a informação de que
“
diversos hóspedes tiveram que sair das dependências do hotel autor (fls. 51/68), situação que, em meu sentir, é apta a caracterizar o abalo moral, ainda que se tratando a autora de pessoa jurídica.”

Sobre a segunda tese recursal, de fato o voto condutor não se manifestou acerca do índice a ser adotado, razão pela qual passo a sanar a verificada omissão.

A matéria referente aos consectários legais da condenação é de ordem pública, passível de análise e adequação a qualquer tempo, inclusive de ofício, para se alinhar à legislação vigente. A embargante defende a aplicação da Lei Federal nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para estabelecer a taxa SELIC como fator de correção monetária e juros de mora.

Com efeito, a nova legislação, por ter natureza processual e material no que tange aos encargos da condenação, possui aplicação imediata aos processos em curso. Tendo o v. Acórdão sido proferido já na vigência da nova lei, impõe-se a adequação do julgado para que os consectários legais observem o novo regramento, que prevê a incidência exclusiva da taxa SELIC.

Dessa forma, a omissão deve ser sanada para, acolhendo a tese da embargante, modificar o Acórdão no capítulo referente aos consectários legais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, sanando a omissão verificada, d
eterminar que sobre o valor total da indenização (danos materiais e morais) incida, a partir do primeiro evento danoso (04/10/2017), exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, porquanto tal índice já engloba a correção monetária e os juros de mora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)